Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMI-LIBERDADE. RAZOABILIDADE. PRÉVIAS MEDIDAS MAIS BRANDAS QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual aplicou ao réu a medida socioeducativa de semiliberdade em razão das supostas práticas dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória pelos supostos atos infracionais que lhe foram imputados; (ii) se houve dolo do adolescente na aquisição do aparelho celular objeto de furto e se é possível desclassificar a conduta para a modalidade culposa; (iii) se a medida socioeducativa imposta é proporcional aos atos infracionais apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 3.1. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 3.2. A versão apresentada pelo acusado deixa evidente que tinha conhecimento da origem criminosa do aparelho celular apreendido e, por isso, deve ser mantida a procedência da representação quanto a este ato.
4. A autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado, o qual confessou a prática do ilícito tanto na Delegacia como em Juízo.
5. Em atenção as diretrizes estampadas no ECA, a aplicação das medidas socioeducativas “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o). 5.1. Para a fixação da medida socioeducativa mais adequada, o Juiz “levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração” (art. 112, §1o, do ECA) e essas medidas, em regra, só poderão ser impostas mediante a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração, salvo quanto a medida de advertência (art. 114 do ECA).
6. A conduta em questão envolve atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação, sendo o primeiro deles considerado como grave pela jurisprudência desta egrégia Corte, diante de suas consequências nefastas a saúde humana e a segurança da sociedade. Precedentes.
7. Da análise das condições pessoais do adolescente, verificando que ele já foi previamente beneficiado com outras remissões e também com medidas de liberdade assistida, mostra-se adequada a sua inserção no regime de semiliberdade, na forma dos arts. 112, V e 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente quando apurado que o adolescente não está frequentando a escola e faz uso diário de entorpecentes. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.